Tribunal: STF
Processo: Rcl 60774
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Sheila dos Santos Lopes formalizou o Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013 em desfavor da Viação Aérea Rio-Grandense (Varig S.A - falida), e que, na fase de execução, Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Afirma que 



    “[n]ão desconhece essa requerente que, superadas as fases de conhecimento e de liquidação (ou seja, já na fase de execução), a reclamante no processo trabalhista pleiteou a inclusão desta empresa no polo passivo da lide, sob o argumento de formar suposto grupo econômico com a sua empregadora executada que fez parte da ação desde o início. 



    E em decisão proferida em 22.07.2009 (ID. 25ae65c), foi autorizada a inclusão desta empresa na ação, sem a prévia intimação para se defender das alegações que lhe foram direcionadas, ou seja, sem ser ouvida sobre a suposta existência do alegado grupo que integraria.



    [...]



    Contudo, em 13.07.2012 foi proferido despacho na ação trabalhista consignando que, em virtude de decisão proferida pelo STJ reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para prosseguir a execução, que os autos fossem arquivados para prosseguimento exclusivo na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.



    [...]



    Desta decisão não houve recurso, ocorrendo o Trânsito em Julgado e posterior arquivamento dos autos. 



    Todavia, em 18.01.2023 os autos foram desarquivados em razão da transferência, para esta ação trabalhista, de valor depositado pela Amadeus em outro processo.



    Ao peticionar destacando a declaração de incompetência desta Justiça Especializada e a devolução dos valores transferidos para esta ação, o pedido foi negado, o que culminou na interposição de Agravo de Petição por esta peticionária em 13.04.2023 (petição em anexo. 



    Veja-se que, além da impossibilidade de execução em razão da decisão proferida pelo STJ, acatada em 13.07.2012 para declarar a incompetência do Juízo Trabalhista para prosseguimento, com trânsito em julgado, também foi suscitado em sede de agravo de petição a necessidade de suspensão em virtude da Repercussão Geral do Tema 1232 do STF, como se vê no item II.2 da peça que ora se junta. 



    Isso porque, repite-se, essa empresa teve seu nome mencionado apenas na fase de execução, sob alegação de formar grupo econômico com a empregadora executada.



    E a inclusão da Amadeus na lide é ainda mais grave pelo fato de ter ocorrido sem qualquer oportunidade de defesa por esta empresa, ou seja, a ‘declaração de grupo econômico’ se deu de forma unilateral e precária, em clara violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, princípios previstos no art. 5º, incisos II, LIV e LV da Constituição Federal. 



    Mesmo com todas estas violações, o Meritíssimo Juízo de origem negou processamento ao agravo de petição interposto, forçando esta peticionária a interpor agravo de instrumento para ter a peça analisada em instância superior. 



    E, por ordem do Juízo reclamado, o referido agravo foi autuado em apartado, distribuído sob o nº 1000716-07.2023.5.02.0007, com o claro objetivo de prosseguir com os atos executórios na reclamação trabalhista, independentemente da tramitação do recurso em instância.



    Mesmo com a autuação apartada dos autos de agravo de instrumento em agravo de petição, esta peticionária buscou a suspensão do prosseguimento da reclamação trabalhista, destacando decisão proferida em 25.05.2023 pelo Min. Dias Toffoli (já transcrita supra), a fim de suspender os atos de execução contra esta requerida, mas os pedidos foram negados pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo, sendo a última decisão publicada em 27.06.2023.”



    Amadeus Brasil Ltda. afirma que, ao recusar conhecer do pedido fundamentado na ordem nacional de sobrestamento de processos com idêntica temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232 - exigindo a garantia do juízo e a veiculação do pedido por meio de embargos à execução -, a autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF.



    A parte reclamante sustenta, ainda, que



    “[o] Juízo [reclamado] liberou valores desta empresa, que estavam disponíveis naqueles autos, em benefício da reclamante/exequente, ou seja, segue a realização de atos de execução, mesmo sem decisão definitiva sobre as alegações do suposto grupo econômico imputadas a esta empresa.”



    Defende que,



    “verificada a discussão idêntica ao Tema de Repercussão Geral nº 1232, em que já houve determinação expressa e inequívoca de suspensão dos casos que discutem a temática envolvida, qualquer decisão que nega a suspensão viola a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que



    “2) [seja deferida a] liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    [...]



    6) Ao final, [que] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    O saldo de, R$ 8.976.95 de titularidade da Reclamada AMADEUS BRASIL LTDA nos autos do Processo nº 0269300-31.2008.5.02.005 foi comunicado ao Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo em 3/6/22, o qual proferiu decisão determinando “a penhora [do valor] no rosto dos autos do proc - 0269300-31.2008.5.02.0058, perante a 58 VT/SP, Fórum Ruy Barbosa,” para quitação do débito trabalhista constituído por decisão no Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013.



    Por meio de documento datada do 9/9/22 (eDoc. 3, p 56), renovado por meio de documento datado de 9/2/23 (eDoc. 3, p. 61), Amadeus Brasil Ltda (ora reclamante), com fundamento na decisão proferida pelo STJ no CC nº 110.555, suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho para prosseguir com a execução do Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013, o que foi indeferido pela autoridade por meio de despacho datado de 29/3/23, nos termos:



    “Indefiro. O valor foi transferido por pedido de penhora no rosto daqueles autos e será liberado ao reclamante.



    A Amadeus Brasil SA não é empresa falida e sua responsabilidade pela execução autoriza tanto a penhora no rosto dos autos quanto a liberação do valor ao reclamante.



    Libere-se ao reclamante o valor do aviso de crédito ID e4c5edb:



    AVISO DE CRÉDITO - BB - 16/01/23 - R$ 8.976,95.”



    Essa decisão foi impugnada por meio de agravo de petição datado de 10/4/23, mediante a qual Amadeus Brasil Ltda. reiterou a tese de incompetência da Justiça do Trabalho para prosseguir com a execução nos autos do Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013, bem como suscitou debate atinente à regularidade do direcionamento da execução contra empresas de grupo econômico a que pertence a executada, mas que não participaram da fase de conhecimento da reclamação pela sistemática da repercussão geral no STF, no Tema nº 1232 (eDoc. 3, p 67).



    A autoridade reclamada, em 24/4/23, negou seguimento ao agravo de petição, afirmando que sua interposição “sem oposição prévia de embargos à execução revela-se inadequada ante a inexistência de decisão de primeiro grau passível de recurso” (eDoc. 3, p. 86).



    Houve a interposição de agravo de instrumento, datado de 5/5/23, no qual a Amadeus Brasil Ltda. Insiste em sua tese de defesa tanto com fundamento no CC nº 110.555, quanto no reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1232 (eDoc. 3, p. 94).



    Em 8/5/23, a autoridade reclamada despachou nos autos do Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013, determinando a autuação do agravo de instrumento “em APARTADO”, intimando Amadeus Brasil Ltda. a “proceder à distribuição de ‘Cumprimento de Sentença’ por dependência ao presente processo”, para fins de processamento do recurso (eDoc. 3, p. 95).



    Por meio de nova petição, datada de 29/5/23 (eDoc. 3, p. 100), Amadeus Brasil Ltda. indicou equívoco na distribuição “por sorteio” do Cumprimento de Sentença nº 1000716-07.2023.5.02.0007 (formado em cumprimento á determinação anterior), bem como informou a existência de ordem de sobrestamento nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1232 RG), no qual se debate a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    Quanto ao pedido de sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, a autoridade reclamada assim se manifestou:



    “Considerando que a executada AMADEUS BRASIL LTDA fora incluída no polo passivo em 2009, em razão do reconhecimento de formação de grupo econômico, entendo incabível a suspensão da execução em razão da decisão proferida no Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795. 



    Registre-se que a questão da formação do grupo econômico não é controvertida nos autos, visto que já fora decidida e amplamente discutida anteriormente, devendo-se respeitar a coisa julgada.”



    Procedi à consulta no sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documento apresentados nesta reclamatória, dos quais extraio que a decisão condenatória proferida no Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013 transitou em julgado, na fase de conhecimento, contra a Varig S.A., tendo sido expedido “mandado de citação, penhora e avaliação” em seu desfavor em junho/2008 (eDoc. 3, p. 32).



    Em 2009, Sheila dos Santos Lopes formulou pedido de direcionamento da execução para empresas que comporiam grupo econômico composto pela Varig S.A. (eDoc. 3, pp. 33 a 45), o que foi acolhido pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo (eDoc. 3, p. 46).



    Em 2010, o STJ decidiu o Conflito de Competência nº 110.555, o qual envolveu “o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro - RJ, onde se processa a recuperação judicial de empresas do ‘Grupo Varig’, e o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, no qual tramita reclamação trabalhista ajuizada contra a suscitante e outras”. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ pela numeração do referido Conflito de Competência, identifico que a reclamação trabalhista que deu ensejo ao ajuizamento do incidente é a que tem Sheila dos Santos Lopes como parte beneficiária. 



    O conflito de competência foi decidido no sentido de afirmar a competência do Poder Judiciário estadual para processar a pretensão executória (eDoc. 3, p. 47), tendo o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo reconhecido sua incompetência em sede executória em 13/7/2012 (eDoc. 3, p.7).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2 pelo Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013, identifico que houve arquivamento dos autos em 5/10/15 sem decisão específica quanto à inclusão das empresas componentes de grupo econômico integrado pela Varig S.A.



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0153700-10.2002.5.02.0013 até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente